Tribunal: TJBA
Processo: 8045180-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045180-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: AMAURY HENRIQUES MIRANDA FILHO

Advogado(s)
:
ANA MILENA ANDRADE JORDAO BATISTA SENA

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que deferiu pedidos de obrigação de fazer para autorizar e custear integralmente a internação do autor, com toda a assistência adequada ao tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, condenando a operadora, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é lícita a recusa de cobertura de internação em situação de emergência com fundamento em cláusula de carência contratual que limita o atendimento às primeiras 12 horas; (ii) saber se a negativa de cobertura de tratamento médico de urgência, durante período de carência contratual, configura conduta abusiva passível de indenização; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de dano moral está em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de atendimentos de urgência/emergência, limitando o cumprimento de carência a 24 (vinte e quatro) horas.

4. A Súmula 597 do STJ dispõe que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

5. A Resolução CONSU nº 13/1998, que limita a cobertura de urgência às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, não prevalece sobre a Lei nº 9.656/98, conforme entendimento consolidado na Súmula 302 do STJ.

6. A negativa de cobertura para procedimento em situação de emergência médica viola a legislação de regência e os princípios protetivos ao consumidor, sobrepondo-se o valor da vida humana ao interesse comercial.

7. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, caracterizando dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

8. O valor da indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, além de estar em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; CDC, arts. 6º e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 302; STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp nº 1.989.828/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06/06/2022; STJ, AgInt no REsp nº 2002772/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/11/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1941325/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/05/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.978.927/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27/06/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.994.842/AP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/06/2022; TJBA, APC nº 8014433-06.2023.8.05.0080, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 03/07/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045180-50.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros e como apelada AMAURY HENRIQUES MIRANDA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.